Tribunal: STF
Processo: ARE 1377018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência. 3. A responsabilidade civil do Município Apelante deriva de sua omissão na prestação do serviço público, uma vez que é de sua responsabilidade a fiscalização e conservação das vias públicas, incluindo-se o bom estado das calçadas e logradouros públicos, e conforme o conjunto fático probatório dos autos ficou provado que o nexo causal do acidente ocorrido com a Apelada se deu em virtude da omissão do serviço que deveria ser prestado pelo Município. 4. Sentença mantida. Recursos desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A responsabilidade civil do Município Apelante deriva de sua omissão na prestação do serviço público, uma vez que é de sua responsabilidade a fiscalização e conservação das vias públicas, incluindo-se o bom estado das calçada e logradouros públicos, e conforme o conjunto fático probatório dos autos ficou provado que o nexo causal do acidente ocorrido com a Apelada se deu em virtude da omissão do serviço que deveria ser prestado pelo Município. Nessa toada, compulsando os autos, "notadamente a testemunhal (fl. 241/242) e documental (vide fotos às fls. 25/5/32), creio não se poder desconsiderar que o evento danoso ocorrido com a vítima, que lhe causou fratura de base de quinto metatarso esquerdo, inclusive, com necessidade de tratamento conservador, tem como causa a conduta omissiva da Administração Pública. [...] não obstante a municipalidade tenha notificado a corré, não exime sua responsabilidade do evento narrado nos autos. Portanto: a existência da má conservação da calçada nas condições supra transcritas é fato incontroverso e está suficientemente provado nos autos, o que indica falha do serviço, no sentido de que o município já deveria ter consertado e, no entanto, não procedeu, resultando na inconteste falha quanto à prestação do serviço público e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos causados" (sic), fls. 270v°-271. Desta forma, com base nas provas constantes dos autos, restou cabalmente provada a conduta omissiva do Município (má conservação das vias públicas), o dano (fratura de base de quinto metatarso esquerdo) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (fratura do pé da Apelante em razão da omissão na efetiva prestação do serviço público).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente